Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722115-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL. TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE TERRENO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. VALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL. REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO INDEFERIDO. PRERROGATIVA DO ENTE. DANOS MORAIS. AUSENTE. 1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada. Agravo interno prejudicado. 2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do art. 151 do Código Civil, a coação, como defeito do negócio jurídico, é instituto relacionado à provocação de um fundado temor de dano iminente ao coagido, a sua família ou a seus bens. O temor reverencial ou a ameaça de exercício normal de um direito excluem o defeito (art. 153). 4. O acervo probatório indica que a pretensão deduzida pela apelada no contexto da execução do título extrajudicial revela legítimo exercício do direito previsto no contrato firmado entre as partes. 5. A validade do negócio jurídico requer: 1) capacidade do agente; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. (art. 104 do CC). Os agentes são maiores e capazes. O objeto é lícito, possível e determinado (repactuação de dívida para aquisição do lote licitado e prestações mensais definidas no instrumento contratual). A forma utilizada atende a exigência legal (art. 108, CC) - escritura pública. 6. O laudo pericial atestou a conformidade do saldo devedor com as atualizações previstas na escritura pública, o que ensejou a cobrança do valor superior ao firmado no acordo . Também concluiu pela existência do pagamento da entrada de R$ 10.613,91 e abatimento no saldo. 7. Por outro lado, o material examinado pelo perito não contempla o depósito judicial, já que se limitou a analisar os documentos juntados pela TERRACAP, os quais não introduziram o pagamento realizado. O apêndice pericial foi omisso ao contabilizar a prestação adimplida, o que afeta o valor final do saldo devedor. 8. Em que pese o envio da notificação tenha sido realizado a um destinatário distinto do endereço cadastro pelo apelante, tal conduta não é suficiente para afastar o dever do devedor de buscar os meios a sua disposição para evitar o aumento exponencial da dívida. O aumento substancial ocorreu em virtude do inadimplemento e, por consequência, da repercussão dos encargos ao longo desse período. 9. A ausência de comprovação da ofensa a direitos da personalidade enseja, portanto, o reconhecimento de inexistência de ato ilícito praticado pela TERRACAP e, consequentemente, o afastamento do dever de reparação por danos morais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários readequados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIAS. DEVEDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. HARMONIA INTERNA. CLAREZA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Na hipótese, houve manifestação sobre o vício apresentado. O acórdão reconheceu que a conclusão pericial foi defasada em face do não aproveitamento do depósito judicial durante o período periciado (agosto de 2011 a dezembro de 2017). O comprador demonstrou o depósito praticado, o que ensejou o abatimento do saldo devedor. 6. Sobre a tentativa de realização de acordo extrajudicial, o acórdão reconheceu a prerrogativa administrativa de recusa da proposta apresentada pelo interessado. Consignou que a falha na comunicação do indeferimento não pode ser interpretada como vício apto a afastar a repercussão da mora pelo inadimplemento do devedor, notadamente em face das previsões contratuais expressas acerca das consequências. 7. O julgado se manifestou quanto ao ponto. Há harmonia interna entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão apresentada; o acórdão foi claro ao expor que a falha administrativa não abonou o comprador, o qual poderia ter se utilizado de meios judiciais para se proteger do aumento da dívida. 8. Com relação à alegação de que a TERRACAP inovou na elaboração nas cláusulas do instrumento celebrado após as partes firmarem um acordo judicial, houve reconhecimento, em laudo pericial, da conformidade do saldo devedor com as atualizações previstas na escritura pública. 9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 10. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO DA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RETIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 3. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde. 4. O acórdão se pronunciou sobre natureza protelatório dos embargos apresentados. A pretensão foi rejeitada e os fundamentos para a imposição da multa foram desenvolvidos de maneira clara. 5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. 6. O acórdão embargado indicou que a data do primeiro depósito judicial ocorreu em agosto de 2011. Todavia, o acervo probatório indica que foi em julho de 2011. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 26 e 27, todos da Lei 9.784/1999 e 966, § 4o do Código de Processo Civil, defendendo ofensa ao direito líquido e certo de ser intimado da resposta a requerimento administrativo protocolado diretamente na sede da recorrida. Aponta defeito do negócio jurídico por vício de consentimento, o que ensejaria sua nulidade; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando que as inúmeras inovações administrativas realizadas a posteriori no Acordo Judicial devem ser afastadas, pois houve majoração do débito do insurgente. Assevera contrariedade ao pacta sunt servanda; c) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, 5o, incisos LIV e XXX, da Constituição Federal, pleiteando a cassação da multa aplicada por suposto caráter protelatório dos embargos, sob o argumento de que foram interpostos com fins de prequestionamento. Aduz ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 26 e 27, todos da Lei 9.784/1999, 966, § 4o do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e XXX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015